Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA AÉREA. LEGITIMIDADE. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Não há como afastar a responsabilização da empresa que realizou a venda de passagens aéreas, atuando na cadeia desenvolvida entre consumidor e fornecedor e evidenciando a união de esforços de ambas para a realização do negócio jurídico, razão pela qual também é responsável pela sua execução, nos termos dos arts. 7o e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O cancelamento de voo de forma injustificada e sem aviso prévio, agravado pelo fato de que a alternativa escolhida pelos consumidores para resolução do problema (solicitação de reembolso integral) foi ignorada pela companhia aérea, é abusivo e configura abalo moral, passível de indenização.
4. A indenização deve cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, cabendo majoração para adequação aos parâmetros adotados por esta eg. Corte de Justiça.
5. Recurso parcialmente provido.